Tribunal: STF
Processo: HC 215636
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova ilícita. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ariovaldo Moreira em favor de Edivaldo Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 477.126/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA FRAUDE DOCUMENTAL AFASTADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A instância de origem, além de não reconhecer a ilicitude documental apontada pela defesa, ressaltou a existência de outras provas, suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.



    2. Dessa forma, para examinar o pleito de suposta fraude documental, a defesa demanda revisão dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados pelo Tribunal local, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo Regimental não provido.”



    No presente writ, alega a Defesa, em síntese, que a sentença condenatória está embasada ‘em documento nitidamente fraudado ou, no mínimo, equivocado em seus fundamentos, de modo a arrastar o equívoco para o ato decisório.’ Pontua que o relatório da polícia federal é o ‘único elemento de prova que coloca a pessoa de Edvaldo Silva no turbilhão investigativo’, ao lhe atribuir a posse de determinada linha telefônica. Argumenta que o respectivo número telefônico ‘somente foi habilitado em 13.3.2013, ou seja, um dia depois da data do relatório de fls. 1309/1315 e que ‘Resta evidente que o relatório foi feito em data posterior e datado retroativamente para justificar a condenação do Paciente’. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade do referido relatório, ‘com seu consequente desentranhamento e devolução dos autos à origem para a prolação de nova sentença’.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora